Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744789-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AGNELO RUFINO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move AGNELO RUFINO DA COSTA (proc. no 0728801-12.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao ora agravante que forneça ao autor/agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento KEYTRUDA 100 mg, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aduz a agravante, em síntese, que é operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, cujos contratos de prestação de serviços conveniados de saúde são regidos pela lei civil e especialmente pela Lei no 9.656/98; que cabe à Agencia Nacional de Saúde - ANS elaborar e regulamentar o rol de procedimentos e eventos em saúde; que a Resolução Normativa no 428/2017 da ANS atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual constitui referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde; que referido rol é taxativo e, portanto, não há qualquer abusividade na negativa de procedimentos e eventos que não se encontrem ali elencados. Narra que o medicamento pretendido pelo agravado não foi incorporado ao Rol de Medicamentos vigente, eis que, por se tratar de tratamento experimental, não possui cobertura obrigatória prevista pela ANS; que a sua negativa de cobertura do tratamento pretendido representa exercício regular de um direito, nos termos do art. 188 do Código Civil. Destaca que o e. STJ, em recentes julgados, decidiu que as empresas do segmento saúde não estão obrigadas a custear o tratamento cuja exclusão decorre da lei e do rol da ANS (REsp no 1.734.445/SP), como também a natureza deste não é meramente exemplificativa (REsp no 1.733.013/PR). Afirma, com base na fundamentação dos arestos mencionados, que a ANS possui atribuição legal de elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, o qual constitui a cobertura mínima obrigatória do plano de saúde, não cabendo ao Poder Judiciário desconsiderar o comando legal para, ao fim, proporcionar cobertura infinita de procedimentos aos usuários dos planos de saúde. Entende que, quanto ao caso concreto, o relatório médico foi omisso em trazer informações necessárias a embasar o pedido de tutela de urgência, devendo-se exigir do médico que assiste o agravado que preencha o relatório aprovado no Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ, o qual vem sendo utilizado para questões envolvendo a disponibilização de medicamento de alto custo, como na hipótese dos autos. Assevera que a prescrição médica constitui um parâmetro indiciário, mas não absoluto, sendo necessário demonstrar, a partir de elementos concretos, a ineficácia dos tratamentos previstos no rol da ANS para a patologia, como também fundamentar a potencial eficácia do tratamento requerido, a justificar o dispêndio de recursos e esforços pelo plano de saúde. Invoca os princípios da pacta sunt servanda, boa-fé e razoabilidade. Tece considerações sobre a ausência dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta todo o arrazoado a título de probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano grave, a obrigação de fornecer medicamento de alto custo, a imputar-lhe os prejuízos mencionados. Por fim, alega que o valor da multa diária cominatória é excessivo, razão pela qual requer a sua exclusão ou, caso mantida, a sua redução. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da r. decisão combatida que a compeliu a custear o fornecimento do medicamento objeto da ação; alternativamente, caso mantida a decisão, que seja determinado o preenchimento do relatório médico juntado em anexo, que vem sendo utilizado pelo TJDFT, como também seja determinada a substituição do medicamento por outros disponíveis no rol de tratamento da ANS. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a tutela de urgência concedida no juízo de origem ou, em pedido alternativo, que o agravado garanta, por meio de caução, a reversibilidade da decisão. O pedido de gratuidade da justiça foi negado pela decisão ID 20480849 e o preparo devidamente recolhido, conforme ID 20614985. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, observo a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto o relatório médico trazido aos autos de origem pelo agravado não possui informações suficientes quanto à indicação clínica do medicamento de alto custo prescrito, não constante do rol da ANS para a patologia que acomete o agravado (uso off label), nem tampouco relato acerca de outras tentativas com outros fármacos indicados para o tratamento da moléstia disponíveis no referido rol, ou dos motivos que não recomendam a sua substituição. Do exame ao relatório médico juntado aos autos de origem (IDs 72139746, 72139747 e 72139749), consta a idade do paciente – 90 (noventa) anos, a sua patologia – adenocarcinoma gástrico (CID c16), breves considerações técnicas acerca da adequação para tratamento sistêmico e a prescrição da medicação. Veja-se que informações mais consistentes acerca do tratamento prescrito ao paciente/autor não configuram exigência despropositada, mas um mínimo de substrato ao julgador para que possa avaliar a ocorrência de motivação idônea e suficiente a afastar, num primeiro momento, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constante da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, o qual não é exemplificativo. Com efeito, a indicação médica para determinado tratamento ou medicamento fora do rol constante da ANS não tem o condão, por si só, de obrigar a operadora de saúde a arcar com todos os custos, sob pena de violação à disciplina contratual e riscos à sustentabilidade da própria saúde complementar. Nessa direção, aponta o entendimento do e. STJ em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, conforme se vê da ementa relativa ao REsp no 1.733.013/PR (DJe 20/02/2020), senão vejamos: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Também nesse sentido, é a orientação constante dos Enunciados nos 21 e 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a seguir transcritas: Enunciado no 21 Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei no 9.656/98, recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. Enunciado no 23 Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio. Outrossim, considerando a insuficiência de elementos constantes do relatório médico a indicar a efetividade do medicamento prescrito para uso off label ao caso clínico do agravado, bem como a sua imprescindibilidade frente a outras linhas terapêuticas, já tentadas ou não, entendo que não é possível, em sede de tutela de urgência, determinar à operadora de saúde que arque com os altos valores relativos à medicação prescrita, não constante do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, que concedera a tutela de urgência na origem. Intimem-se. Oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe conhecimento desta decisão. Brasília, 21 de outubro de 2020 18:24:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator